Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAELA FERREIRA CASTRO, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com pedido condenatório em obrigação de não fazer. RAFAELA alegou ser servidora pública da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal e receber seu salário por meio do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Celebrou contratos de mútuo com a instituição financeira e com cláusula que autoriza o débito das parcelas em conta salário. Contudo, ante o comprometimento de sua renda e dificuldade para manter a família, notificou a instituição bancária a abster-se de prosseguir com os descontos em conta salário, conforme lhe faculta o art. 9o, da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Ante o silêncio da instituição e omissão em acatar seu pedido, ajuizou a presente ação com pedido condenatório para que o banco não realize débitos não autorizados em conta salário. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu pedido e sob o pálio de que, não obstante a previsão regulamentar da Resolução 4.790 do Bacen, prevaleceria a força obrigatória dos contratos em que a consumidora autorizou o débito das parcelas em sua conta salário. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para conceder a tutela de urgência e determinar ao agravado que se abstenha de realizar os débitos não autorizados em conta salário. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a emenda à inicial. Gratuidade de justiça deferida ao Id. 183522242. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Fundamento e decido. Cuida-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte autora requer a concessão de tutela de urgência para determinar que as requeridas se abstenham de realizar descontos em sua conta corrente, bem como restituam os valores bloqueados. Em síntese, alega a autora possuir contrato com a rés de empréstimos e cartão de crédito. Diz estar com seu salário comprometido. Aduz ter realizado reclamação junto ao Banco Central e argumenta possuir o direito potestativo de cancelar os aludidos descontos. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso dos autos, não está presente a probabilidade do direito da parte autora. Senão, vejamos. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 09/03/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. A revogação da autorização de desconto em conta corrente, por sua vez, está prevista no art. 6o da Resolução Bacen no 4.790, de 26/3/2020, o qual estabelece que "é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução no 4.790/20, do Banco Central, não configura potestade em favor do consumidor. Ao contrário, deve ser exercida em compatibilidade com a força obrigatória dos contratos, os demais interesses legítimos presentes na relação jurídica e a função social do contrato. Ademais, a revogação da autorização de descontos apenas produzirá efeitos em relação a créditos constituídos após o cancelamento da autorização, sem prejudicar aqueles existentes em momento anterior ou descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, "[...] apenas as dívidas constituídas após a revogação serão por ela alcançadas, não se abrindo ao consumidor, sob pena de evidente violação à boa-fé objetiva, a prerrogativa de unilateralmente revogar a permissão para descontos em sua conta quando já celebrada a operação de crédito e ainda existente valores não adimplidos." (Acórdão 1719193, 07087695520228070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, extrai-se dos autos a autora argumenta ser seu direito potestativo de revogar a autorização para débito das parcelas de cartão de crédito em sua conta corrente, cujo contrato fora firmado antes da manifestação de sua vontade pela revogação da autorização. Ademais, o que se verifica é que a requerente gasta toda remuneração que lhe sobra após os descontos dos empréstimos já contatados em suas faturas de cartão de crédito, pois os empréstimos consignados, em análise perfunctória, estão dentro dos limites legais. Tal fato não serve para escusá-la de adimplir seus débitos. Assim, os descontos automáticos realizados estavam amparados em autorização legítima fornecida pela consumidora autora. Por outro lado, sequer houve pedido administrativo para cancelar o débito automático, tendo a requerente se valido diretamente de reclamação junto ao Banco Central e do ajuizamento da presente demanda. Por outro lado, não é possível aferir, em um juízo de cognição sumária, se os descontos realizados após o pedido administrativo de cancelamento do débito automático decorreram de dívidas de cartão de crédito já existentes à época do requerimento, ou se foram oriundos de novos débitos, constituídos posteriormente ao referido pleito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária, já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Até então, os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da resolução, ao passo que o STJ mudou sua orientação e incorporou essa resolução. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões sequer para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução. Por fim, releva ressaltar que aqui se cuida exclusivamente de a possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem contudo exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento, não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito. Esse o entendimento desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Contudo, a pretensão da recorrente não se restringe à suspensão dos débitos em conta-salário, mas alcança também a restituição das parcelas descontadas após ter sido notificada para cessar a prática. Nesse ponto, a tutela teria caráter satisfativo e encerra o próprio mérito da ação a ser dirimido por ocasião da sentença de mérito e após o devido processo legal, com observância ao contraditório e ampla defesa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar ao agravado que se abstenha de debitar parcelas de mútuos em conta-salário da recorrente e cuja autorização fora revogada em 06/07/2023 (ID 183463521). Os descontos devem cessar no prazo de 48 horas a partir da intimação pessoal do recorrido e eventual descumprimento dessa decisão o sujeitará à multa de R$500,00 por ocorrência devidamente comprovada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator